Tribunal: TJDFT
Processo: 0747170-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO. SERVIÇO PRESTADO EM REGIONAL DE ENSINO. TEMA No 965 DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. A autora/recorrente afirma que o réu excluiu indevidamente 574 (quinhentos e setenta e quatro) dias de seu tempo de magistério, porquanto não considerou que as atividades de professor abrangem também funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico exercidos em estabelecimentos de ensino básico, conforme entendimento firmado pelo STF.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 61436832). O Distrito Federal pugna pelo não provimento do recurso.
5. Nos termos do art. 40, § 5o, da CF, é assegurada aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério básicas, que compreendem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.
6. Segundo o art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 (Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional), “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.
7. O STF decidiu na ADI no 3.772/DF que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrange também preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico e direção de unidade escolar”. “As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal”. (ADI 3.772/DF, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/2008).
8. E essa tese foi consolidada no Tema no 965 do STF: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.
9. No caso, no período compreendido entre 21/01/1998 a 01/03/1998, a recorrente esteve lotada na Coordenação Regional de Ensino de Samambaia (ID 61436201, pág. 40), de forma que deve ser adotado o entendimento firmado pelo Colegiado, no sentido de que não configura tempo de efetivo exercício a atividade desenvolvida por professor da carreira de magistério lotado em Regional de Ensino (CRE) ou Unidade de Educação Básica (UNIEB), por não se qualificarem como estabelecimento de ensino básico em seus diversos níveis e modalidades, conforme art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Nesse sentido: acórdão no 1834445, 07363892020238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJE: 04/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão no 1713902, 07148919620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/06/2023, publicado no DJE: 28/06/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. O entendimento fundamenta-se no fato de que as Regionais de Ensino não se qualificam como estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, conforme informação disponível no endereço eletrônico https://www.educacao.df.gov.br/coordenacoes-regionais-de-ensino/.
11. No que tange ao período de 09/02/2009 a 27/07/2010, a recorrente desempenhou a função de supervisora administrativa na Escola Classe 22 de Ceilândia, fora da regência de classe e com atividades de “Elaboração de relatórios gerenciais. Realização de reuniões. Monitoramento de metas de equipe. Monitoramento do cumprimento de prazos. Verificar frequência do servidor e monitorar folha de ponto” (ID 61436201, pág. 31).
12. A unidade na qual a autora esteve lotada não dispõe de salas de aulas ou alunos, evidenciando que a servidora exerceu atividades administrativas relacionadas à apoio, acompanhamento, planejamento, capacitação e fiscalização, inclusive de servidores, situação que também afasta o direito ao cômputo dos períodos trabalhados nesse local para os fins de aposentadoria especial.
13. Destarte, não preenchidos os requisitos exigidos para a aposentadoria reclamada pela autora, a pretensão deduzida na inicial carece de amparo legal. Escorreita a sentença.
14. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
15. Custas recolhidas pela parte recorrente (ID 61436827 e ID 61436828). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.